Tribunal: TJMT
Processo: 1046856-51.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046856-51.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITANTE), 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ROBERTO LENZI - CPF: 494.105.639-68 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO CUIABANA DE ASSOC DE MORADORES DE BAIRROS UCAMB - CNPJ: 33.711.128/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. AUTONOMIA ENTRE TUTELA INDIVIDUAL E COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado entre a Vara Especializada em Ações Coletivas e a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, acerca do processamento de ação declaratória de nulidade de procedimento eleitoral proposta por particular contra associação de moradores, diante de alegada conexão com ação civil pública em trâmite no juízo especializado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há conexão ou risco de decisões conflitantes entre ação individual e ação civil pública aptos a justificar a reunião dos processos e o deslocamento da competência para o juízo especializado.

III. Razões de decidir

3. A configuração da conexão exige identidade de causa de pedir ou de pedido, não sendo suficiente a mera afinidade temática entre as demandas, conforme interpretação do art. 55 do CPC.

4. A ação individual possui objeto delimitado à anulação de procedimento eleitoral específico, ao passo que a ação civil pública ostenta abrangência ampliada, voltada à tutela de interesses transindividuais, evidenciando distinção estrutural entre as demandas.

5. O microssistema de tutela coletiva consagra a autonomia entre ações individuais e coletivas, permitindo sua coexistência sem imposição de reunião obrigatória.

6. A inexistência de risco concreto de decisões conflitantes afasta a aplicação do art. 55, §3.º, do CPC.

7. A competência da Vara Especializada em Ações Coletivas é de natureza excepcional e deve ser interpretada restritivamente.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito de competência julgado procedente.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA”
suscitado pelo JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (ID. 337829397) por ser o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (ID. 337829396) competente para processar e julgar a
“AÇÃO DECLATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ELEITORAL COM PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE CHAPA C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1044029-12.2023.8.11.0041 ajuizada por ROBERTO LENZI em desfavor da UNIÃO CUIABANA DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS E

SIMILARES (UCAMB).

O Juízo Suscitante alega, em síntese, que a demanda possui natureza individual, inexistindo identidade de pedido ou de causa de pedir com a ação civil pública em trâmite na Vara Especializada em Ações Coletivas, razão pela qual não se configuraria conexão apta a justificar o deslocamento da competência.

Acrescenta, ainda, que o microssistema de tutela coletiva assegura a autonomia entre ações individuais e coletivas, de modo que eventual correlação temática não implicaria, por si só, modificação da competência originária.

Por sua vez, o Juízo Suscitado defende que a controvérsia apresenta repercussão coletiva, por versar sobre a regularidade de procedimento eleitoral promovido por associação de moradores, havendo, segundo sustenta, conexão com a ação civil pública ajuizada contra a mesma entidade, o que justificaria a reunião dos feitos e o processamento da demanda pelo juízo especializado, a fim de evitar decisões conflitantes.

Foi designado o
Juízo Suscitado
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência (ID. 338150381).

Informações prestadas pelo JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (ID. 340695365).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
improcedência
(ID. 343728392).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO:

Colenda Turma:

Como relatado, o objetivo deste incidente processual é a fixação do juízo competente, ou seja, se é da
VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ
ou da
10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que ROBERTO LENZI, em
17.11.2023, às 22h10
, ajuizou a
“AÇÃO DECLATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ELEITORAL COM PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE CHAPA C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1044029-12.2023.8.11.0041 em desfavor da UNIÃO CUIABANA DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS E SIMILARES (UCAMB), questionando o processo eleitoral da associação comunitária do Bairro Planalto.

Após expor os fatos e fundamentos jurídicos que reputa pertinentes, a parte autora formulou, entre outros, os seguintes pedidos (ID. 134762889):

“
Preliminarmente:

3. Seja, concedida justiça gratuita ao Requerente, uma vez que não possui condições de arcar com as custas e emolumentos judiciais sem prejuízo de sustento próprio e familiar;

4. O deferimento da tutela provisória de urgência para obrigar a Requerida UCAMB a instituir a COMISSÃO ELEITORAL com os membros previstos no Edital e no Estatuto da UCAMB, bem como que realize a remarcação das eleições para 45 dias após a instituição da comissão eleitoral, para dar oportunidade e garantir o direito ao voto de qualquer morador que deseja participar do processo, bem como seja oportunizada a auditoria e unificação dos cadastros realizados pelas duas chapas concorrentes à eleição da Associação Comunitária do bairro Grande Terceiro;

5. Caso Vossa Excelência eventualmente não entenda desta maneira, requer, no mérito, caso as eleições já tenham ocorrido, a anulação da respectiva eleição da Associação Comunitária do bairro Planalto que elegeu a nova gestão 2024/2027, tendo em vista as irregularidade e ilicitudes apontadas, com a marcação de novas eleições, devendo ser constituída nova comissão eleitoral, seguindo-se o estatuto da UCAMB;

6. A PROCEDÊNCIA das legítimas pretensões formuladas no presente exordial;

7. Condenação das Requeridas em arcar com honorários advocatícios;

8. A Citação das Requeridas, consoante o artigo 246 do CPC, para, reputando necessário, contestar nos prazos legais, sob pena de lhe recaírem os efeitos da Revelia, à luz do art. 344 da Lei Processual Civil, e, consequentemente, determinar que seja convocada Assembleia Extraordinária para instauração de novo procedimento eleitoral;

9. Por fim, sejam as Requeridas condenadas em custas e horários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento), nos termos da lei.”

O juiz plantonista indeferiu o pedido liminar, em
18.11.2023, às 18h57
(ID. 134773004).

Com o retorno do expediente regular, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para emendar a petição inicial,
“a fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, NCPC)”
(ID. 135281190 –
24.11.2023)

Sobreveio a emenda à inicial, com posterior deferimento do benefício da gratuidade (05.12.2023 – ID. 136200061).

Posteriormente, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer (29.07.2025 – ID. 202500469), o qual se manifestou pela ausência de interesse público (ID. 206149054 – 28.08.2025).

Em
02.12.2025
, o juízo declinou da competência em favor da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, determinando o processamento conjunto com a Ação Civil Pública n.º 1044026-57.2023.8.11.0041 (ID. 216919174).

Na sequência, em
10.12.2025
, foi suscitado o presente conflito de competência (ID. 217639051).

Constata-se, ainda, que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em
17.11.2023, às 21h47,
ingressou com a
“TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE”
em face da mesma entidade.

Na referida ação, postulou-se (ID. 134761980):

“a) A concessão da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, para determinar,
a suspensão da eleição por 45 dias
nos bairros:
GRANDE TERCEIRO, JARDIM ELDORADO, JARDIM RENASCER, JARDIM 1º DE MARÇO, RESIDENCIAL PÁDOVA, CPA III - Setor II e V e JARDIM PAULISTA
para que a
UCAMB
promova a constituição da Comissão Eleitoral Mista, revisão do cadastramento e unificação das listas de votantes, realização do curso de formação e demais provimentos necessários para corrigir os vícios e ilegalidades, assim, trazendo a lisura processo eleitoral, sob pena de multa diária nos termos do Art. 537 do CPC/15;”

O pedido liminar foi indeferido pelo juiz plantonista em
18.11.2023, às 18h57
(ID. 134773003). Contra esse
decisum,
os representantes dos bairros interpuseram o
Agravo de Instrumento n.º 1027587-94.2023.8.11.0000
, no qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal (ID. 195004166 – 13.12.2023) e, no mérito, não conhecido, em razão da perda do objeto (ID. 265880269 – 17.02.2025).

Com o retorno do expediente regular, foi determinada a intimação da parte autora para formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos dos arts. 308 e 309 do CPC (ID. 134994846 –
1.º.12.2023
).

Ato contínuo, em
23.01.2024
, foi indeferido o novo pedido de tutela provisória de urgência (ID. 137929423).

Posteriormente, a demanda foi convertida em
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ELEITORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER”
, na qual se requereu (ID. 142508671):

“a) A concessão da tutela de evidência para suspender imediatamente os efeitos do processo eleitoral questionado, impedindo a posse dos candidatos eleitos sob suspeita de irregularidades, até a decisão final deste pleito.

b) Requer, outrossim, a
TOTAL PROCEDÊNCIA
da presente demanda, afim de seja decretada a nulidade absoluta do pleito eleitoral pelo deliberado objetivo de fraudar lei imperativa, determinando por conseguinte seja realizado novo processo eleitoral nos
Bairros 3 Poderes, Residencial Paiaguás, CPA 2 e 3, Grande Terceiro, Cidade Verde, Jardim Brasil, e Planalto,
em conformidade estrita com as normas do Estatuto da UCAMB, com a devida publicação de edital com essa finalidade, afim de garantir a isonomia das chapas, permitindo que de forma lícita e alicerçada na boa-fé, e em respeito aos princípios da isonomia, publicidade, transparência, do acesso a informação, etc.

c) Subsidiariamente , caso este Douto Juízo entenda pela inviabilidade de declaração de nulidade, que seja a presente ação
JULGADA PROCEDENTE
, de forma a anular o negócio jurídico em razão do ilícito perpetrado, com o fito de determinar seja realizado novo processo eleitoral com a devida publicação de edital de novas eleições, afim de garantir a isonomia das chapas, permitindo que de forma lícita e alicerçada na boa-fé, e em respeito aos princípios da isonomia, publicidade, transparência, do acesso a informação, etc.

d) Que seja determinada a
OBRIGAÇÃO DE FAZER
para a União Cuiabana de Associações de Bairros (UCAMB) realizar novas eleições, princípios do direito eleitoral e disposições do Código Eleitoral Brasileiro, com a imposição da obrigatoriedade de uma comissão eleitoral independente ou supervisão por um órgão externo para assegurar a integridade e imparcialidade do novo processo eleitoral, bem como, a exigência de que a UCAMB adote medidas eficazes de transparência, incluindo a divulgação apropriada das regras eleitorais, locais de votação e outras informações relevantes para todos os membros da comunidade, e por fim, a garantia de igualdade de condições para todas as chapas e candidatos, assegurando uma competição justa e livre de influências indevidas.

e) A intimação da Requerida, para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

f) Sejam, ainda, a Requerida condenada a indenização de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados a sociedade cuiabana, tudo conforme fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, montante que esse D. Juízo fixar, pelos seus próprios critérios analíticos e jurídicos que acreditar tratar-se de mais lídima justiça.”

Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID. 153019387) e a parte autora, impugnação (ID. 158957908).

Na decisão de saneamento, proferida em
17.03.2025,
foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e de perda do objeto, suscitadas pelo
Parquet
e pela parte requerida; fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova oral (ID. 175637891).

Por sua vez, em
29.05.2025
, o magistrado de primeiro consignou que:
“é de conhecimento deste Juízo que se encontra em trâmite nesta Vara Especializada em Ações Coletivas as ações sob nº 1041569-52.2023.8.11.0041 e nº 1042925-82.2023.8.11.0041, as quais apresentam identidade quanto à causa de pedir principal, similaridade entre as partes e pedidos análogos”,
razão pela qual, deferida a produção de prova oral em conjunto (ID. 195700448).

O artigo 55, § 3.º, do Código de Processo Civil estabelece que:
“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Nessa linha de intelecção, para que seja reconhecida a conexão deve haver identidade de causas de pedir, que se constituem pelos fatos jurídicos que embasam a ação, ou igualdade quanto aos objetos do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela.

Desse modo,
“(...)
para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações.
A igualdade de todos os componentes da causa de pedir (próxima e remota) é exigida para a configuração de litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou mais ações idênticas. Uma ação só é idêntica à outra se contiverem ambas as mesmas partes, o mesmo pedido (mediato e imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e remota)” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
in
Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, Editora: RT, 2007, p. 360).

Partindo dessas premissas normativas e doutrinárias, embora se identifique correlação temática entre as demandas, observa-se que elas apresentam objetos e alcances distintos.

No caso em análise, observa-se que a ação declaratória n.º 1044029-12.2023.8.11.0041 foi ajuizada por particular, com o objetivo de anular procedimento eleitoral específico, o que evidencia a natureza individual da pretensão deduzida, ainda que seus efeitos possam, reflexamente, alcançar outros membros da coletividade.

De outro lado, a ação civil pública n.º 1044026-57.2023.8.11.0041 possui escopo mais abrangente, voltado à tutela de interesses transindividuais, alcançando múltiplos processos eleitorais e diversas comunidades.

Essa distinção estrutural entre as demandas afasta não apenas a identidade exigida pelo artigo 55, do CPC, como também evidencia a inexistência de risco concreto de decisões conflitantes, na forma do § 3.º do referido dispositivo.

Como cediço, o microssistema de tutela coletiva consagra a autonomia entre ações individuais e coletivas, permitindo a coexistência de demandas paralelas, ainda que versem sobre matéria semelhante, sem que isso implique, automaticamente, reunião dos feitos.

Nessa linha, leciona Teori Albino Zavascki que vigora, no direito brasileiro, o princípio da liberdade de adesão ao processo coletivo, o qual abrange a possibilidade de o titular do direito optar pelo ajuizamento ou prosseguimento da ação individual, independentemente da existência de demanda coletiva.

A propósito, a jurisprudência é no sentido de que a existência de ação coletiva não induz litispendência nem configura, por si só, hipótese de conexão com ações individuais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013).

2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp 1612933/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Trata-se, na origem, de ação autônoma de cumprimento de sentença objetivando a apuração e o recebimento do crédito reconhecido em mandado de segurança coletivo.

2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC" (Agint no Aresp 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt -Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região -, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2021321/RJ, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 20/11/2023, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL - REUNIÃO DOS PROCESSOS - DESCABIMENTO - CONVIVÊNCIA HARMÔNICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 104 DO CDC - CONFLITO ACOLHIDO.
- A existência de ação coletiva não induz a litispendência com as ações individuais, possibilitando sua convivência harmônica, não se cogitando de eventual conexão ou prejudicialidade, mormente diante da possibilidade de suspensão dos processos individuais, da qual decorrerá a aplicação dos efeitos da coisa julgada 'erga omnes' ou 'ultra partes'
- Conforme o entendimento do STJ, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp 1360502/RS) - Conflito negativo de competência acolhido.

(TJ-MG - Conflito de Competência: 0521777-78.2022.8.13.0000, Relator.: Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação: 09/06/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL - AUTONOMIA - REUNIÃO - IMPOSSIBILIDADE.
Os direitos individuais homogêneos podem ser tutelados tanto por ação coletiva, proposta por substituto processual, como por ação individual, proposta pelo próprio titular do direito. A ação individual pode ter curso independente da ação coletiva, não se havendo de falar em conexão ou prejudicialidade.
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.134147-0/000, Relator: JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2019, publicação da sumula em 26/ 07/ 2019)

Ressalte-se, por fim, que a competência da Vara Especializada em Ações Coletivas possui natureza excepcional, devendo ser interpretada restritivamente, não se justificando sua ampliação para alcançar demandas de caráter eminentemente individual.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE

o presente conflito, para declarar competente o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ para processar e julgar a ação declaratória de nulidade de procedimento eleitoral n.º 1044029-12.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026